Tribunal: TJBA
Processo: 8057758-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057758-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALANA MARIA ALVES COSTA Advogado(s): AMANDA ALVES COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Mandado de segurança preventivo. Concurso Público. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência indeferida. Nomeação e posse. Candidata aprovada fora do número de vagas. Cadastro de reserva. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva, que alega preterição em razão da contratação de servidores temporários pelo Município. A candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. A conversão dessa expectativa em direito subjetivo, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, exige a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A controvérsia sobre a legalidade das contratações temporárias e a efetiva necessidade permanente do serviço demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da análise de tutela de urgência. Não se evidenciando, de plano, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora), requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe. Agravo de Instrumento não provido